Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-06.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e de óbice à cobrança de dívida. Sentença de procedência. Decisão alterada em parte. alegação de conexão. não conhecimento, pois já houve a necessária apreciação desse pleito. matéria preclusa. além disso, o outro feito já tinha sido sentenciado no momento em que ajuizada a presente

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e de óbice à cobrança de dívida. Sentença de procedência. Decisão alterada em parte. alegação de conexão. não conhecimento, pois já houve a necessária apreciação desse pleito. matéria preclusa. além disso, o outro feito já tinha sido sentenciado no momento em que ajuizada a presente demanda. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA do réu. dano extrapatrimonial e dever DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADOs. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.